Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603557-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0603557-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES - ELEIÇÕES
2022 - Partido Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721384
18/09/2023
11:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.455

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603557-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A falta de abertura de conta bancária e
consequente ausência dos extratos, ainda
que não haja movimentação de recursos
financeiros, são motivos suficientes para
desaprovar as contas. Precedentes do TSE
e do TRE/PR.

2. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Num. 43721384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

Precedentes desta Corte e do TSE.

3. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas.

4. Irregularidades graves que, em conjunto,
atingem valores absoluto e percentual
elevados, impedindo a aplicação ao caso
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANTONIO
EZEQUIEL FERNANDES, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43378243).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43536893), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais o candidato apresentou manifestação
(id. 43544107) e retificação das contas (id. 43543098 e seguintes).

Num. 43721384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43582831).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas prestadas (id. 43589100).

Intimado a falar sobre apontamentos sobre os quais não lhe fora oportunizado
anteriormente, o candidato manifestou-se por meio da petição de id. 43606874, com nova
retificação das contas (id. 43606820 e seguintes).

Em novo parecer nos autos (id. 43633402), o setor técnico manteve sua
conclusão anterior pela desaprovação das contas prestadas.

Ouvida novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou sua
manifestação anterior pela desaprovação das contas (id. 43649326).

Constatado que ao candidato não se havia oportunizado manifestação acerca
da irregularidade descrita no item 7.1.2 do parecer conclusivo, foi ele intimado a,
querendo, manifestar-se nos autos acerca de tal apontamento, facultada a juntada de
documentos, na forma do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.

Em manifestação nos autos (id. 43683744), o prestador de contas nada falou
acerca da questão, limitando-se a repisar argumento pela aprovação das contas com
ressalvas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
13.857,00, sendo: R$ 10.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 2.357,00 em recursos estimáveis em dinheiro, arrecadados por meio de
repasse pelo partido; e R$ 1.500,00, advindos de doação de recursos financeiros privados
depositados na conta do FEFC.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.194 votos, classificando-se como
suplente.

Num. 43721384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Não abertura de conta bancária destinada a Outros Recursos (item “1.2”);

2) Não comprovação da propriedade de veículo cedido para a campanha
(item “7.1.2”); e

3) Existência de dívidas de campanha sem documentação obrigatória (item
“10.1”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Não abertura de conta bancária destinada a Outros Recursos (item
“1.2”)

De acordo com o parecer técnico (id. 43633402), o candidato não abriu a
conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, embora tenha
comprovadamente recebido doação financeira de recursos privados (id. 43633402, item
“3.1”).

Em manifestação nos autos (id. 43606874), o candidato informou que “não
abriu conta corrente de Outros Recursos de Campanha e não movimentou recursos
financeiros desta natureza, razão pela qual justifica a ausência de juntada e pugna pela
aposição de ressalvas”.

Todavia, ao contrário do que alega o prestador, há registro no extrato
bancário da conta referente ao FEFC (id. 43607042) de recebimento de dois depósitos
provenientes de pessoas físicas, demonstrando, indene de dúvidas, que houve sim
movimentação de recursos de origem privada fora da conta bancária específica, no
montante de R$ 1.500,00.

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de abrir a conta bancária obrigatória,
mesmo havendo movimentação de recursos financeiros.

É o que dispõe o art. 8º da Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 43721384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

A alegação do candidato de que não movimentou recursos de natureza
privada não encontra respaldo na realidade contábil das contas.

Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas
sim de descumprimento total e desarrazoado, visto que não providenciou a abertura da
conta bancária obrigatória durante todo o período de campanha, que foi de agosto a
outubro, configurando verdadeira desídia.

Ainda, havendo comprovação da movimentação de recursos financeiros de
origem privada na campanha, a não abertura da conta específica retira a confiabilidade e
a transparência da contabilidade, conduzindo à inevitável desaprovação das contas.

Dessa forma, o caso enseja a desaprovação das contas. Nesse sentido,
julgado da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré–requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.–TSE 23.607/2019),
destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente
Num. 43721384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

3. A alegação de que o prestador estava sob tratamento médico em virtude da Covid–19 por
um período não é suficiente para afastar a irregularidade no caso em exame, vez que não
ficou demonstrada a impossibilidade de abertura de conta bancária pelo candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.

[RECURSO ELEITORAL nº 060034282, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE 10/05/2022]

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c e 9º), destinando-
se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Recurso desprovido.

[RECURSO ELEITORAL Nº 0600803-91.2020.6.16.0061, Relator(a) Des. Fernando
Quadros da Silva, Publ. Sessão 06.05.2021]

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma este entendimento:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA. VEREADORA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO
OCORRÊNCIA DOS PERMISSIVOS DO ART. 8º, § 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. Ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a ausência
de abertura de conta bancária específica enseja a desaprovação das contas, pois a
obrigatoriedade da abertura da mencionada conta só é excepcionada nas situações
previstas no art. 8º, § 4º, da Res.–TSE nº 23.607/2019. Precedentes.

4. Na espécie, o Tribunal a quo ressaltou que as circunstâncias previstas no § 4º do art. 8º
da Res.–TSE nº 23.607/2019 não estariam presentes na espécie, pois: (a) na circunscrição
da 47ª Zona Eleitoral, há agência bancária, distante apenas 6km da cidade de
Num. 43721384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

Pendências/RN; (b) a renúncia à candidatura foi protocolada pela recorrente em 21.10.2020
e foi homologada em 26.10.2020, mas o CNPJ de campanha da candidata foi emitido no dia
2.10.2020, tendo sido, assim, extrapolado o prazo de 10 dias para a renúncia, previsto no
dispositivo de regência. Harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do Enunciado
Sumular nº 30 desta Corte Superior.

5. Recurso especial não conhecido.

[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037543, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data
31/08/2022]

Logo, constata-se que a falha encontrada macula a regularidade das contas
prestadas, pois a existência de inconsistência nas informações prestadas impede a
efetiva apreciação das contas e obsta a atividade fiscalizatória desempenhada pela
Justiça Eleitoral.

Por esses motivos, a irregularidade é grave e impede a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.

2) Não comprovação da propriedade de veículo cedido para a campanha
(item “7.1.2”)

De acordo com a análise técnica, foi locado veículo para utilização na
campanha, com pagamento efetuado com recursos públicos, sem a necessária
comprovação de propriedade da locatária:

Em petição de id 43606874, o prestador limitou-se a fazer juntar o contrato de
locação firmado entre as partes, sem prova de que a locatária é, de fato e de direito, a
proprietária do bem locado.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
Num. 43721384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Num. 43721384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
Num. 43721384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

É evidente a gravidade da falha apontada e o comprometimento da
regularidade das contas, correspondendo a 8,30% do total de recursos movimentados na
campanha.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta
reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução
TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral para fins de cobrança.
Num. 43721384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

3) Existência de dívidas de campanha sem documentação obrigatória
(item “10.1”)

Constou do parecer do setor técnico que o candidato declarou a existência de
dívidas financeiras de campanha, no montante de R$ 1.030,56, sem apresentação dos
documentos obrigatórios, conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Em sua manifestação nos autos (id. 43606874), o candidato reconheceu que
não obteve autorização da Direção Nacional do partido para assunção de dívidas.

Consultando o demonstrativo de despesas não pagas (id. 43606830), vê-se
que a dívida existente refere-se a gastos com combustível, no montante de R$ 1.030,56,
atingindo 7,44% dos recursos movimentados na campanha:

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):
Num. 43721384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
Num. 43721384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

Num. 43721384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”,
“2” (8,30%) e “3” (7,44%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se
impõe.

Dado que a irregularidade descrita no item “1” possui gravidade suficiente
para, por si só, determinar a desaprovação das contas, bem como que as demais, em
conjunto, atingem 15,74% do total de recursos movimentados na campanha, não há como
se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, considerando o contido no item “2” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.150,00 (mil,
cento e cinquenta reais) no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da decisão, sem a
necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e
correção monetária pela taxa Selic a partir da respectiva datas de aplicação irregular das
verbas do FEFC, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art.
39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância aos art.s 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES,
eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de
restituição da quantia de R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, conforme art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de
5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
Num. 43721384 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15

sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603557-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES - Advogados
do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK
- PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721384 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:39:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811390867500000042680883
Número do documento: 23091811390867500000042680883
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:36:15